Tribunal: TJDFT
Processo: 0002737-06.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.

1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.

2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal.

3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.

4. Recursos de apelação e adesivo não providos.